Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-85.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001226-85.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALMIR GONÇALVES DE AMORIM
, contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Embargante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Antecipada, identificada pela numeração única: 0001226-85.2010.8.11.0041, proposta pelo Embargante, onde foi proferida sentença julgando improcedente o pedido constante na exordial, consequentemente julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

A parte Embargante, sustente em sede de Embargos de Declaração, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, restou omissa, alegando que não foi manifestado acerca da boa-fé arguida pelo Embargante, que não fora mencionado sobre a sujeição passiva da obrigação tributária em litigio, o qual assevera ser do FRIGORIFICO MERCOSUAL S/A, pra quem o gado foi revendido e que representa o “elo” final da cadeia comercial.

Além disto, narra que também houve omissão, quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça apontado pela parte Embargante, tendo como fonte o Agravo em Resp nº 1.168/MG 2017/0231674-0.

Por fim, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios, para fins e efeitos de reconsiderar e reformar o acórdão embargado, dando, consequentemente, provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo próprio Embargante, para declarar a nulidade do lançamento e débito fiscal correspondente, descritos na referida peça.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quanto decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – ICMS -BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE – IMPOSTO DEVIDO NO ATO DA TANSAÇÃO

COMERCIAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - LEGALIDAE DO DÉBITO QUESTIONADO – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação do benefício do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil, a exemplo dos demais benefícios fiscais, depende do preenchimento de certos requisitos (condições) previstos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes (artigo 339, II e 339-A, § 7º do RICMS). A demonstração de referidas condições é de inteira responsabilidade do destinatário (comprador das mercadorias), que deve ter em mãos as informações necessárias da regularidade fiscal do contribuinte no ato danegociação e da emissão do documento fiscal, podendo obter informações por meio de simples consulta no site da SEFAZ/MT (artigo 339-A, § 2º do RICMS/MT:“Na hipótese do § 1º, incumbe ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado.

É cediço que o benefício do diferimento instituído pelo Estado de Mato Grosso, aos contribuintes do ICMS que realizam operações com produtos agropecuários, como no caso em estudo, consiste em um adiamento do recolhimento do imposto devido. Todavia, para usufruir desse benefício, é necessário que o contribuinte preencha os requisitos legais dispostos na legislação fiscal, dentre eles, a regularidade fiscal (ausência de débitos). Com efeito, não satisfeitos tais requisitos (condições) com relação a quaisquer das partes, o imposto decorrente da operação mercantil realizada é exigível, no ato da negociação com a conseguinte emissão da nota fiscal. Portanto, não restou observado o preenchimento de tais requisitos, gerando, deste modo, o procedimento fiscal aqui questionado. Nesse sentido, o ato administrativo está fundamentado no artigo 339, II do RICMS, que prevê a interrupção do diferimento na hipótese de saída de produto, em que o remetente ou destinatário esteja em situação fiscal irregular: “Art. 339. Interrompem o diferimento previsto neste título: II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei nº 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 9.425/2010 – efeitos a partir de 2 de agosto de 2010).39-A (...) § 7º A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, obrigando o mesmo a efetuar o recolhimento do imposto correspondente à operação antes da saída da mercadoria”. Como já registrado, o benefício do diferimento (forma de substituição tributária) que possibilita o adiamento do recolhimento do tributo para outro momento da cadeia mercantil, é condicionado, dentre outras exigências, à regularidade fiscal do remetente (vendedor). A verificação acerca do preenchimento de tais condições, ao contrário do alegado pelo apelante, é de responsabilidade do destinatário (comprador), que deve ter em mãos as informações necessárias e comprobatórias da regularidade fiscal do contribuinte no ato da negociação e da emissão do documento fiscal, e suas informações, cabe o registro, podem ser obtidas por meio de simples consulta no site da SEFAZ/MT. O apelante não pode se eximir de responsabilidade, atribuindo culpa ao Ente Público Fiscalizador. O dever, em razão da comercialização dos bovinos, de verificar se o remetente das mercadorias estava ou não em situação regular no cadastro da SEFAZ, é do apelante (comprador). Estabelece o artigo 339-A, § 2º do RICMS/MT: “§ 2º Na hipótese do § 1º, incumbe ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado”. Desta feita, conclui-se que era dever do apelante consultar a regularidade cadastral do remetente (vendedor), bem como, a irregularidade do produtor rural remetente acarreta em interrupção do diferimento, o que releva a pertinência da cobrança do tributo. Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE – IMPOSTO DEVIDO NO ATO DA TANSAÇÃO COMERCIAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - LEGALIDAE DO DÉBITO QUESTIONADO – SENTENÇA MEANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O acolhimento do beneficio do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil, a exemplo dos demais benefícios fiscais, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes. 2 – A demonstração de referidas condições, nas hipóteses como a dos autos, é de inteira responsabilidade do destinatário (comprador das mercadorias), não podendo dela se eximir, atribuindo falha da sua constatação ao Agente Público Fiscalizador, por ter sido responsável pela emissão da nota fiscal, porquanto não é de sua atribuição a verificação das irregularidades fiscais, mas, tão somente o de preencher os documentos fiscais de acordo com as informações prestadas pelas partes” (Apelação n. º 130944/2013, Rela.. Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara Cível, julgado 02-12-2014). Ademais, sobre o ICMS devido sob regime de substituição tributária, a legislação estadual não afastou a obrigação tributária do contribuinte substituído, mas estabeleceu a responsabilidade solidária (artigos 18-A e 20 da Lei n. 7.098/98). E, como a referida solidariedade não comporta benefício de ordem, é facultado ao fisco exigir o cumprimento da obrigação tributária de qualquer dos devedores solidários, contribuinte substituído ou substituto tributário, sem que configure irregularidade. Nesse sentido, o artigo 124, parágrafo único estabelece: “Art. 124. (...) Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem” Assim, como o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento das condições necessárias à obtenção do benefício do diferimento na operação mercantil, mormente o da regularidade fiscal do remetente (artigo 333, I do CPC), fica obrigado a efetuar o recolhimento do tributo devido desde o momento da realização da transação, conforme disposto na legislação em vigor, portanto, não há o que se falar em nulidade da cobrança do tributo pelo Fisco estadual. Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação. É como voto.”

Consoante aos fundamentos do Acórdão, verifica-se que o benefício do diferimento instituído pelo ESTADO DE MATO GROSSO, aos contribuintes do ICMS que realizam operações com produtos agropecuários, como no caso em comento, consiste em um adiamento do recolhimento do imposto devido. Todavia, para usufruir desse benefício, é necessário que o contribuinte preencha os requisitos legais dispostos na legislação fiscal, dentre eles, a regularidade fiscal (ausência de débitos).

Nesta seara, não tendo sido satisfeitos os referidos requisitos com relação a quaisquer das partes, o imposto decorrente da operação mercantil realizada é exigível, no ato da negociação com a conseguinte emissão da nota fiscal. Portanto, não restou observado o preenchimento de tais requisitos, gerando, deste modo, o procedimento fiscal aqui questionado.

Desta forma, ao contrário do que foi alegado, é de exclusiva responsabilidade do destinatário (comprador), que deve ter em mãos as informações necessárias e comprobatórias da regularidade fiscal do contribuinte no ato da negociação e da emissão do documento fiscal, e suas informações, cabe o registro, podem ser obtidas por meio de simples consulta no site da SEFAZ/MT.

Isto posto, conclui-se que era dever do Embargante consultar a regularidade cadastral do remetente (vendedor), a irregularidade do produtor rural remetente acarreta em interrupção do diferimento, o que releva a pertinência da cobrança do tributo.

Considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e erro material, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontram configuradas, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação da parte Embargante.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021